Tribunal: TJSP
Processo: 1016758-13.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-08
Data de publicação: 2020-11-08

Ementa:
Apelação Cível - Multas de trânsito lavradas pela TRANSERP - Sociedade de economia mista que exerce serviço público, o que atrai o regime jurídico administrativo às suas atividades e relações jurídicas - Ato administrativo hígido - Precedentes do TJSP - Sentença reformada - Recurso provido.